Tribunal: TJDFT
Processo: 0734793-06.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
CONSUMIDOR, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CAUSA COMPLEXA - PROVA PERICIAL – EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA RECONHECIDA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC. CONTRATO SUBSCRITO PELO CONSUMIDOR – CLÁUSULAS CLARAS E SUFICIENTES. CONTRATO VÁLIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR A SENTENÇA. CAUSA MADURA RECONHECIDA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do juizado é aquele referente à produção da prova necessária a instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54, do FONAJE, assim: “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.
2. Não se mostra necessária a realização de perícia quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos, não sendo necessária a realização de perícia contábil quando meros cálculos aritméticos forem capazes de esclarecer a demanda.
3. No caso, as partes juntaram comprovantes dos depósitos realizados na conta do autor, “Extrato de consignações encerradas”; bem como faturas mensais e extrato da evolução da dívida do cartão de crédito. Assim, eventual crédito a ser restituído ao consumidor pode ser apurado por meio de cálculos aritméticos produzidos pelas partes, não sendo necessária a realização de perícia contábil.
4. Isso posto, reconheço a competência dos Juizados Especiais para o caso em comento e, via de consequência, casso a sentença. SENTENÇA CASSADA.
5. Uma vez cassada a sentença e estando a causa madura para julgamento, pela desnecessidade de instrução, deve o mérito ser examinado (CPC, art. 1.013, § 3o, inciso I).
6. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC). Todavia, a informação adequada é cláusula aberta e precisa ser interpretada em cada caso concreto, levando-se em conta as circunstâncias relativas à natureza do negócio e às condições pessoais do consumidor.
7. Trata-se de ação cujo objeto é legalidade do contrato de Reserva de Margem Consignável, na qual o autor pleiteia a declaração de nulidade do contrato de RMC, uma vez que firmou contrato de empréstimo consignado simples e a condenação do réu na devolução da diferença entre a quantia creditada em sua conta corrente e as quantias debitadas do seu contracheque.
8. Afirma o autor ter buscado contratar empréstimo consignado e que lhe foi oferecido empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado. Razão disso, diz, contraiu empréstimo no valor de R$ 9.240,00, já pagou R$ 19.806,85, e remanesce saldo devedor sem data determinada para quitação. Em sua defesa, o requerido aduz que o autor contratou a modalidade de empréstimo tendo sido adequadamente informado sobre o seu conteúdo e utilizou-se dos ativos financeiros que lhe foram liberados, não se havendo falar em informação inadequada e nulidade do contrato.
9. No caso em exame a parte autora é qualificada como Terceiro Sargento da Policia Militar do Distrito Federal, o que faz presumir razoável nível de instrução, suficiente para compreender as implicações dos negócios jurídicos por ela celebrados. As provas dos autos contemplam a juntada do “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” (ID Num. 24313541 - Pág. 1), que está devidamente assinado pelo autor, e nele estão registradas todas as suas condições, inclusive sobre valor do empréstimo a ser liberado, taxa de juros e outros encargos, autorização para desconto mensal na folha de pagamento do valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão, entre tantas outras. Ainda há nos autos comprovante de TED realizada pelo banco réu em favor do autor, no valor de R$ 9.240,00 (ID Num. 24313542 - Pág. 1) e depósitos complementares nos valores de R$ 903,00 e R$ 238,00, respectivamente (ID Num. 24313542 - Pág. 2 e 3).
10. Nessas condições, não se há falar em ausência de informações adequadas a suscitar a nulidade do contrato.
11. De outro viés, a modalidade de negócio jurídico em exame não se mostra contrária à legislação bancária e encontra autorização pelo Banco Central do Brasil (RESOLUÇÃO no 1 - de 14/9/2009) além de encontrar respaldo na Lei no 13.172/2015.
12. Neste sentido, farta jurisprudência deste TJDFT (Acórdão 1294816, 07031004320208070003, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível; Acórdão 1315518, 07143429620208070003, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Primeira Turma Recursal; Acórdão 1315479, 07023796720208070011, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal).
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR A SENTENÇA. CAUSA MADURA RECONHECIDA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
14. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
15. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.